Tribunal: TJSP
Processo: 2210217-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCONFORMISMO.

PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES NA INICIAL E INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECHAÇADAS. MERA IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO TRAZ PREJUÍZO À DEFESA. RECURSO EFICAZMENTE FUNDAMENTADO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. Dificuldade de localização do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCONFORMISMO.

PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES NA INICIAL E INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECHAÇADAS. MERA IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO TRAZ PREJUÍZO À DEFESA. RECURSO EFICAZMENTE FUNDAMENTADO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. Dificuldade de localização do executado e de bens passíveis de penhora.

INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE Do credor.

RECURSO DESPROVIDO.